Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700986-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE SILVA MELO AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela patrona GILVANA RODRIGUES TELES requerendo a suspensão do curso processual, no qual alega impossibilidade de atuar na causa por motivos de saúde. Para tanto, anexa atestado médico e cópia de receituário de controle especial (ID 73105735). Decido. Verifica-se que a parte atua em causa própria, sendo a única advogada constituída para defesa. Assim, conforme dispõe o Código de Processo Civil, art. 313, inciso I, o curso processual poderá ser suspenso pela perda da capacidade processual de qualquer das partes ou do seu representante legal. Portanto, comprovada a enfermidade da parte/patrona GILVANA RODRIGUES TELES e sendo a única advogada constituída para defesa de seus interesses, com fundamento no art. 313, inciso I do CPC, determino a suspensão do curso processual por 28 (vinte e oito) dias, contados a partir do dia 21/06/2025. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal